Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-28.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000811-28.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO. REGULARIZAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU ABALO ANÍMICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Município de Macarani, em razão da ausência temporária de repasse, ao banco credor, de parcelas de empréstimo consignado regularmente descontadas de sua remuneração. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência temporária de repasse dos valores descontados em folha de pagamento, posteriormente regularizada e sem comprovação de efetiva negativação, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 4. A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública exige a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano efetivo, não se presumindo o dano moral em hipóteses de mero inadimplemento administrativo. 5. Embora comprovada a falha no repasse das parcelas consignadas, não houve prova de inscrição indevida da autora em cadastros de inadimplentes, de cobrança vexatória ou de qualquer violação concreta a direito da personalidade. 6. A regularização posterior da situação pelo Município, aliada à ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante, afasta a configuração do dano moral, sob pena de banalização do instituto e de comprometimento indevido de recursos públicos. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 187; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000436-27.2020.8.05.0155, 1ª Câmara Cível, Rel. Rollemberg Costa, j. 09/12/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000673-27.2021.8.05.0155, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 30/09/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000798-29.2020.8.05.0155, 5ª Câmara Cível, Rel. Desa. Carmen Lucia Santos Pinheiro, j. 06/11/2025; STJ, REsp 1.705.840/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/08/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000811-28.2020.8.05.0155, sendo parte Apelante MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS e parte Apelada MUNICIPIO DE MACARANI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora A3